Tribunal: TJDFT
Processo: 0734649-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734649-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPROL COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA AGRAVADO: OTICA JOALHERIA E RELOJOARIA ROMARIO VERAS LTDA, PV COMERCIO DE JOIAS LTDA, DH COMERCIO DE JOIAS E OCULOS LTDA DESPACHO A parte agravante apresentou petição de ID 76360110 informando o recolhimento das custas com pagamento em 12/09/2025 (ID 76360112). Contudo, conforme esclarecido no despacho de ID 75786922, “o art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.” No presente caso, verifico que houve o recolhimento do preparo simples, após a interposição do recurso (12/09/2025). Por isso, está em desacordo com a legislação. Assim, em atendimento ao art. 1.007, § 4o, do CPC, a parte agravante deve comprovar o recolhimento do PREPARO EM DOBRO, sob pena de deserção (art. 1007, CPC), no prazo de 5 (cinco) dias, sem possibilidade de prorrogação do prazo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos. Brasília, 19 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital